Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738395-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUCAO EMBALAGENS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIANA GORETTI DIAS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Mucão Embalagens Ltda. contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e incluiu a agravante e a sua sócia no polo passivo do cumprimento de sentença (autos no 0703956-09.2022.8.07.0012, ID no 206984682). 2. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante pede a gratuidade de justiça. 3. Além deste agravo de instrumento, também foram interpostos o AI no 0738408-13.2024.8.07.0000 (agravante: Reginaldo Alves de Almeida) e o AI no 0738415-05.2024.8.07.0000 (agravante: Sônia Maria de Jesus), contra a mesma decisão que desconsiderou a personalidade jurídica. 4. Em todos os recursos, os agravantes estão representados pelo mesmo advogado, Dr. Edson Nunes Batista – OAB/DF 58.156. 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 10. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 11. O principal fundamento para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é justamente o encerramento irregular das atividades da empresa Frios &amp; Embalagens Mucão Ltda. e a ausência de patrimônio para pagar a dívida. Logo, a sócia incluída no polo passivo do cumprimento de sentença também deve comprovar os requisitos indispensáveis à concessão do benefício. 12. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos, além de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 13. Sem prejuízo e no mesmo prazo do item anterior, a sócia mencionada na decisão recorrida, Sônia Maria de Jesus, também deve apresentar comprovante de rendimentos atualizados, a última declaração do imposto de renda, extratos bancários de todas as contas que movimenta, referentes aos últimos 3 (três) meses, além de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência de renda, sob pena de indeferimento. 14. Considerando que a pretensão dos recorrentes é a mesma, o advogado que representa os agravantes deve esclarecer por qual motivo interpôs vários recursos contra a mesma decisão, uma vez que não há colisão de interesses e essa conduta vai de encontro aos princípios da economia, da celeridade e interfere na efetividade da prestação jurisdicional. 15. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 16. Associe-se aos agravos de instrumento no 0738408-13.2024.8.07.0000 e no 0738415-05.2024.8.07.0000. 17. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro